Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. INEFICÁCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RENOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SENTENCIAL APÓS O PRAZO DE 6 MESES. COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe 500 mg, para uso off label, em tratamento de quadro de Pneumonia Intersticial associada à Esclerose Sistêmica (CID-10 M.34). A sentença reconheceu a necessidade do fármaco, prescrito por médico assistente, por prazo indeterminado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer a necessidade de ressalvar o ressarcimento de valores pela União Federal ao Distrito Federal; (iii) a obrigatoriedade do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS para a doença da parte autora; e (iv) a necessidade de condicionar a continuidade do tratamento prescrito à comprovação da persistência de sua necessidade e adequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pleito de cassação ou reforma do pronunciamento judicial recorrido. 3.1. Inadmissível a formulação de pleito para modificação dos critérios adotados para fixação dos honorários sucumbenciais, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. Pedido não conhecido.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência.
5. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 5.1. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência, determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.
6. A formação de litisconsórcio passivo necessário com a União é desnecessária, pois o medicamento tem registro na ANVISA, não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos que obriga o deslocamento de competência para a Justiça Federal e a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no Diário de Justiça Eletrônico.
7. A excelsa Corte Suprema, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1234 de Repercussão Geral, definiu que, nas ações que tramitarem na Justiça Estadual e que versem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, as condenações impostas a Estados e Municípios serão ressarcidas pela União por meio de repasses administrativos "Fundo a Fundo" (FNS ao FES ou ao FMS), sem necessidade de inclusão da União no polo passivo, em ato “a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite”, nos termos do item 3.3 das teses firmadas pelo e. STF no julgamento do RE 1.366.243. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo rejeitada.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
9. À vista da comprovação da imprescindibilidade do fármaco receitado à demandante, bem como a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente, além da existência de registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9.1. Não aplicação das teses do Tema 6 de Repercussão Geral, haja vista que o fármaco pretendido consta na lista da RENAME.
10. O fornecimento do medicamento Rituximabe 500 mg é obrigação do ente distrital, uma vez que o tratamento é prescrito por médico habilitado e não há alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS para o tratamento prescrito à autora.
11. O caráter off label do uso do medicamento não exime o ente público de sua obrigação, dada a evidência de benefício clínico comprovada pelo parecer do NATJUS e a inexistência de terapias padronizadas para tratamento de pneumonia intersticial associada à Esclerose Sistêmica (CID-10 M.34).
12. A negativa de fornecimento sob o argumento de uso fora do protocolo viola o direito fundamental à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado às necessidades de saúde da população.
13. Ante o caráter crônico e dinâmico da enfermidade que acomete a recorrente, não se revela prudente, e, tampouco, razoável, que a obrigação estatal de fornecimento do medicamento a que faz jus a demandante seja determinada pelo julgador de forma estática e incondicionada, devendo a r. sentença, quanto ao particular, ser reformada, apenas, para condicionar a renovação da obrigação estatal de fornecimento do medicamento à reavaliação médica, a cada 6 (seis) meses. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A União não integra o polo passivo quando o medicamento requerido possui registro na ANVISA e o custo do tratamento não ultrapassa o limite de deslocamento para a Justiça Federal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234, o devendo o ressarcimento Distrito Federal ser realizado diretamente pela via administrativa do Ministério da Saúde.
2. O ente distrital é obrigado a fornecer medicamentos prescritos em regime off label quando comprovada sua eficácia e ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS para a condição do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 19-T, inciso I; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 – SC, Tema 1234 de Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024; STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.